Tribunal: TJDFT
Processo: 0731631-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731631-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda Agravado: Junio Francisco da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Apex Engenharia Comércio e Indústria Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos do processo no 0717263-28.2020.8.07.0003. Observa-se que a tentativa de intimação do recorrido foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 51507466. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação do recorrido. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator